Tribunal: TJSP
Processo: 0028792-25.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Apelações criminais – Constrangimento ilegal, lesões corporais, dano qualificado, evasão mediante violência contra a pessoa e falsa identidade – Sentença condenatória – Pretendido pelo Ministério Público (i) o afastamento da desclassificação operada na r. sentença, para que sejam os acusados Paulo e Roberto condenados pelo delito de roubo majorado, com fixação do regime inicial fechado para o

Ementa:
Apelações criminais – Constrangimento ilegal, lesões corporais, dano qualificado, evasão mediante violência contra a pessoa e falsa identidade – Sentença condenatória – Pretendido pelo Ministério Público (i) o afastamento da desclassificação operada na r. sentença, para que sejam os acusados Paulo e Roberto condenados pelo delito de roubo majorado, com fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade e (ii) a majoração das penas quanto ao delito de evasão mediante violência contra a pessoa – Admissibilidade parcial – Ação delitiva que consistiu mesmo na violação do patrimônio do ofendido e não restrição da liberdade, o que afasta a caracterização de mero constrangimento ilegal – Pretendido pela Defensoria o (i) reconhecimento da decadência do direito de representação em relação ao delito de lesões corporais; (ii) a absolvição dos acusados pelo delito de lesão corporal da vítima Márcia; e (iii) a atipicidade quanto ao delito de dano e falsa identidade – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal – Reconhecimento da modalidade intercorrente – Decurso do interstício legal entre a data da publicação da sentença e o presente julgamento. Recurso ministerial parcialmente provido. Extinção da punibilidade declarada, prejudicado o apelo defensivo.